Tribunal: TJDFT
Processo: 0726937-73.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE VERBA REMUNERATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECLUSÃO.

1. O agravante, a pretexto de impugnar suposta decisão interlocutória posterior, volta-se, em verdade, contra a antecedente, acobertada pela preclusão, que indeferiu pedido de penhora de verba remuneratória do devedor.

2. É defeso rediscutir no processo matéria a respeito da qual se operou a preclusão.